Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO.
1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais.
4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros.
5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.